Tribunal: TJDFT
Processo: 0752885-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICO-PSÍQUICA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO INTEGRAL DA VÍTIMA. ELEMENTOS JÁ SUBMETIDOS À ANÁLISE DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o processamento do “habeas corpus” impetrado com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente, com fundamento na litispendência entre ações autônomas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há tríplice identidade (partes, causas de pedir e pedidos) entre o presente “writ” e o “habeas corpus” n. 0751280-26.2025.8.07.0000 apto a justificar o indeferimento do processamento desta ação autônoma.
III. Razões de decidir:
3. A semelhança entre ações mandamentais impetradas em face do mesmo paciente, pautadas no mesmo cenário fático e na mesma fundamentação jurídica, e que guardam identidade material entre os pedidos autorizam o indeferimento liminar da pretensão posterior. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A análise do presente “habeas corpus” e daquele autuado sob n. 0751280-26.2025.8.07.0000 indica que as impetrações voltam-se em favor do mesmo paciente, ancoram-se na mesma causa de pedir (ausência de risco à integridade físico-psíquica da vítima e retratação integral desta, com informação do desinteresse no prosseguimento da ação penal e na manutenção das medidas protetivas de urgência) e objetivam o mesmo provimento jurisdicional (revogação da prisão preventiva do paciente).
5. Configurada a litispendência entre as ações autônomas, é de ser mantido a não admissão deste “writ”, por ser posterior.
IV. Dispositivo:
6. Agravo interno desprovido.